Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. NÃO ENTREGA DE INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA CONDÔMINO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se De Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido no pagamento do valor de R$ 6.356,61 (seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos cumulada com dano moral e temporal. Narrou que tomou conhecimento da existência de ação judicial movida por um ex-colaborador, na qual houve prolação de sentença desfavorável. Observou que, por conta deste processo, houve bloqueio judicial de sua conta bancária no valor de R$ 6.356,61 (seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos). Frisou que durante a análise do processo, constatou-se que as intimações e notificações foram devidamente encaminhadas ao endereço da sede da empresa, localizado no condomínio réu. Contudo, tais correspondências não foram repassadas ao recorrente. Pontuou que a conduta a impediu de apresentar defesa e acompanhar os atos processuais, configurando evidente prejuízo. Destacou que o bloqueio judicial impactou diretamente no seu fluxo de caixa, comprometendo o pagamento de fornecedores, colaboradores e despesas operacionais essenciais. Argumentou que além do prejuízo financeiro, sofreu abalo moral, uma vez que tal falha resultou em cobranças judiciais e restrições indevidas, afetando sua imagem no mercado.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72804187). Foram oferecidas contrarrazões (ID 72804191).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na inexistência do dano material e a ausência de razões para o pagamento de indenização.
5. Em suas razões recursais, o réu alegou que não foram preenchidos os pressupostos legais da responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar. Observou que o pedido de dano material tem por natureza a teoria da perda de uma chance, visto que foi alegado que sua suposta conduta teria impedido a recorrida de apresentar contestação na Reclamação Trabalhista, acarretando-lhe a perda de uma chance de obter um resultado melhor a seu favor. Pontuou que não foi juntado qualquer documento hábil que demonstrasse sua probabilidade de êxito na demanda trabalhista, já que não foi apresentado qualquer documento de comprovasse o adimplemento dos direitos trabalhistas do seu ex-empregado. Argumentou que, dessa forma, mesmo que fosse apresentada contestação nos autos do processo na Justiça do Trabalho, não existiria a probabilidade de que a recorrida tivesse sucesso na demanda. Reforçou que para que haja o dever de indenizar com base na teoria da perda de uma chance, se faz necessária a presença comprovada dos três pressupostos básicos, quais sejam, a culpa, o dano e nexo de causalidade. Ressaltou que a recorrida não se desincumbiu de provar a existência do nexo de causalidade entre o suposto ato culposo e o dano. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da responsabilidade civil do condomínio recorrente.
6. É incontroverso o fato de que as citações e intimações foram entregues ao condomínio recorrente e não foram repassadas à recorrida, visto que não houve impugnação específica. Ademais, foram anexados aos autos os Avisos de Recebimentos devidamente assinados e no endereço da recorrida (ID 72804163, ID 72804164, ID 72804165 E ID 72804166).
7. A responsabilidade civil discutida nestes autos possui natureza aquiliana, já que decorreu do não cumprimento de um dever legal de entregar a correspondência endereçada a qualquer das unidades do condomínio, conforme teor do art. 22 da Lei 6.538/78. Embora a negligência tenha partido de um preposto da recorrente, o condomínio deve ser responsabilizado pelo prejuízo causado, nos termos do art. 932, inciso III do Código Civil. Assim, diante da negligência do seu empregado em não repassar as citações e intimações para a recorrida, surge a necessidade de indenizar pelos danos experimentados conforme art. 186 cumulado com o art. 927, ambos do Código Civil.
8. A hipótese em questão atrai a aplicação da teoria da perda de uma chance. No caso em exame, observa-se da sentença proferida no juízo trabalhista que a condenação teve por fundamento exclusivamente as alegações do autor e a revelia. Não havia vínculo empregatício formal e, em razão da revelia, não foram produzida novas provas. Neste sentido, em que pese a aplicação da teoria da perda de uma chance permitir o arbitramento do valor com base na probabilidade de sucesso, a omissão da ré foi determinante para o prejuízo, não sendo razoável a fixação de valor inferior ao prejuízo sofrido, tampouco perquirir a verdade real sobre a relação laboral supostamente havida entre autor e terceiro estranho à lide. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.